Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÕES DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL. CONDUTA ILÍCITA E PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADOS. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. PERFIL DE RISCO. ATO PERSECUTÓRIO NÃO CARACTERIZADO.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
2. O cancelamento de cartão de crédito, ainda que realizado por meio de contato telefônico, configura mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o reconhecimento do direito de reparação por dano moral, máxime quando restabelecidos logo em seguida os serviços e ausentes maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade do Consumidor.
3. O posterior cancelamento unilateral dos cartões de crédito, precedidos de notificação ao contratante, não configura qualquer ilegalidade.
4. O perfil de risco mantido pelo consumidor durante toda a relação contratual não indica o caráter retaliativo do bloqueio dos cartões de crédito que o cliente utilizava. Essa circunstância, ao contrário, respalda a possibilidade de a instituição rescindir o negócio jurídico quando há maiores chances de inadimplência.
5. Apelação conhecida e não provida.